Tribunal: TJSP
Processo: 2267692-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267692-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
LEONARDO FONTES RODRIGUES e Paciente ALEF GONÇALO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM EM PARTE a ordem para cassar a decisão do MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais (fls. 182/185 destes autos), datada de 08 de
outubro de 2020, devendo outra ser proferida após a oitiva judicial do paciente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267692-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 27.269
HABEAS CORPUS No 2267692-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR7
PROCESSO DE ORIGEM: 0004679-93.2019.8.26.0158
IMPETRANTE: LEONARDO FONTES RODRIGUES
PACIENTE: ALEF GONÇALO SOARES

Habeas Corpus. Concessão parcial da Ordem. Ausência de
oitiva do paciente no MM. Juízo da Execução. Afronta ao
disposto no artigo 118, § 2o, da LEP. Constrangimento
constatado.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus em favor de ALEF
CONÇALO SOARES, sob alegação de que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo do DEECRIM UR 7 da comarca de Santos, nos autos
do processo de número 0004679-93.2019.8.26.0158.
Segundo se infere da impetração, o paciente expia penas que
totalizam 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e teve em seu desfavor
reconhecida a prática de falta disciplinar grave, ocasionando sua regressão ao
regime fechado de cumprimento de pena.
Insurge-se essa decisão.
Sustenta o n. impetrante, em síntese, que o paciente se viu
obrigado a aderir à fuga em massa realizada por temer represálias partidas da
organização criminosa de sigla PCC.
Argumenta que, condenado ao regime inicial semiaberto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267692-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regressão de regime determinada constitui afronta ao título executivo.
Diante disso, requer a cassação da decisão combatida,
reestabelecendo-se o regime semiaberto. Acrescenta pleito de continuação do
“computo de tempo para a progressão ao regime aberto, visto que o réu ostenta
bom comportamento e cumpre os demais requisitos que viabilizam o pleito”
(fls. 4).
Não houve pleito liminar.
Prestadas as informações de estilo (fls. 216/217), manifestou-se a
d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou, caso conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 220/223).
É o relato do necessário.
A d. autoridade, ora coatora, narrou o cometimento de falta
disciplinar pelo paciente, enquanto expiava pena no CPP de Mongaguá, e sua
posterior regressão.
É caso de concessão parcial da ordem.
Conforme aclara a decisão ora guerreada, em suas folhas 182, foi
tida como desnecessária a oitiva judicial do reeducando, tendo por norte que
ouvido na esfera administrativa, na presença de seu causídico.
Todavia, a jurisprudência superior consolidou-se no sentido de
que a oitiva prévia, determinada pelo artigo 118, § 2o, da LEP, é a feita perante o
d. Juízo de Execuções, fazendo-se necessária sempre que houver regressão de
regime, como ocorreu no caso concreto.
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA
GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA
DE
OITIVA
JUDICIAL DO SENTENCIADO. REGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 118, § 2o DA LEP.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
RECONHECIDO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267692-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Supremo Tribunal Federal, não mais admite a utilização do
habeas corpus como substituto do recurso próprio. Verificada,
entretanto, ilegalidade flagrante, caso em que a ordem pode
ser concedida de ofício, como forma de cessar o
constrangimento ilegal.
2.
Este
Tribunal
possui
orientação
no
sentido
ser
''desnecessária a realização de audiência de justificação para
homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta
disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual
foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica" (HC
333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
6/11/2015).
3. No entanto, quando o reconhecimento da falta grave
acarreta a regressão definitiva do regime prisional, o § 2o
do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado pelo
Juízo das execuções, o que não ocorreu na hipótese dos
autos, configurando, assim, o apontado constrangimento
ilegal. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para determinar afastar o reconhecimento da falta grave,
determinando-se a realização de audiência de justificação (art.
118, § 2o da LEP).
(HC 478.649/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe
15/03/2019. Grifos da reprodução.)
E, ainda:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE
REGIME PRISIONAL. FALTA DE PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO
CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a
utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267692-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento
no sentido de que, nos termos do art. 118, § 2o, da Lei n.
7.210/84
(LEP), o condenado deve ser ouvido pessoalmente pelo magistrado antes da regressão
definitiva de regime, sendo insuficiente a apresentação de
justificação por escrito pelo advogado ou pelo próprio
condenado.
3. Na espécie, o Juízo da instância primeira e o Tribunal de
origem determinaram a regressão definitiva ao regime
prisional anterior, sem a oitiva do sentenciado, o que
caracteriza flagrante ilegalidade.
4. Habeas Corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de
ofício para anular a decisão proferida pelo Juízo da instância
primeira, no que concerne à determinação da regressão
definitiva de regime, a fim de que, quanto a esse aspecto, outra
seja proferida com a observância da prévia oitiva judicial do
condenado.
(HC 478.958/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe
19/12/2018. Grifos da reprodução.)
De tudo se vê que, no caso concreto, foi mitigada a oportunidade do
paciente justificar-se em juízo, forçoso reconhecer a nulidade da decisão.
Pelo exposto, CONCEDE-SE EM PARTE a ordem para cassar a
decisão do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais (fls. 182/185 destes
autos), datada de 08 de outubro de 2020, devendo outra ser proferida após a
oitiva judicial do paciente.
ALEX ZILENOVSKI Relator